Tribunal: TJMT
Processo: 1023167-54.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023167-54.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGANTE), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), SONIA MARIA PIMENTEL LOBO - CPF: 038.814.199-93 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (EMBARGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (EMBARGADO), KARLLA MARIA MARTINI - CPF: 018.951.959-26 (ADVOGADO), NAYANE GUASTALA - CPF: 026.433.239-39 (ADVOGADO), SONIA MARIA PIMENTEL LOBO - CPF: 038.814.199-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARA ANGELITA NESTOR FERREIRA - CPF: 635.466.049-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou a prescrição intercorrente em auto de infração ambiental lavrado pela SEMAT/MT. A embargante alegou contradição no acórdão quanto à interrupção da prescrição por meio de certidão cartorária, pleiteando a atribuição de efeito modificativo ao julgado, com o restabelecimento da sentença que havia declarado nulo o auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à interrupção da prescrição intercorrente por ato cartorário, ensejando a modificação do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que justifica embargos de declaração deve decorrer de incompatibilidade interna no acórdão que prejudique a compreensão da decisão, o que não se verifica no caso.

O acórdão embargado fundamenta que houve impulso processual relevante em 17/01/2020 e posterior decisão em 16/07/2021, afastando o decurso do prazo da prescrição intercorrente.

A alegação da embargante já foi objeto de debate no voto divergente e a pretensão de rediscutir o mérito não se coaduna com a via estreita dos embargos.

Não há vício no acórdão embargado, sendo os embargos meramente protelatórios ou com fim de prequestionamento, sem obrigatoriedade de análise exaustiva de todos os dispositivos legais indicados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A interrupção da prescrição intercorrente pode decorrer de despacho que denote impulso processual relevante, ainda que originado de certidão cartorária que gere efeitos processuais subsequentes.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI n.º 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, EDcl no AI n.º 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25.08.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., devidamente qualificada nos autos do processo nº 1023167-54.2022.8.11.0041, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição, ao entender que a prescrição intercorrente não se operou em razão de certidão expedida no dia 17 de janeiro de 2020, a qual teria o condão de interromper o prazo prescricional.

Aduz que referido entendimento colide frontalmente com o decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 1012668-37.2022.8.11.0000, de observância obrigatória, segundo o qual a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos, que impliquem impulso processual relevante ou instrução do feito, não se aplicando a meros atos de expediente cartorial ou administrativos.

Sustenta que a certidão emitida em 17/01/2020 se trata de ato meramente burocrático e cartorial, sem qualquer efeito processual relevante, não podendo ser considerada causa interruptiva da prescrição.

Ao final, requer o saneamento da contradição e a atribuição de efeito modificativo (infringente) ao acórdão embargado, a fim de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, restabelecendo-se, consequentemente, a sentença de primeiro grau que havia declarado nulo o Auto de Infração Ambiental nº 133397/2017, lavrado pela SEMAT/MT.

Contrarrazões. (id. 316034877)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., devidamente qualificada nos autos do processo nº 1023167-54.2022.8.11.0041, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que reformou a sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo admitidos como sucedâneo recursal ou para simples manifestação de inconformismo.

No caso concreto, não se verifica contradição no acórdão recorrido que justifique o acolhimento do presente recurso.

Isto porque a contradição de dá ensejo a embargos de declaração reside no corpo interno d acórdão de modo a prejudicar a compreensão do texto, e não em relação a interpretação jurídica atribuída na análise das provas.

No caso conforme bem destacado no acórdão
“...não houve o transcurso do prazo hábil a caracterizar a prescrição punitiva e tampouco da prescrição intercorrente porquanto, após a lavratura do auto de infração, em 19.04.2017, houve despacho de impulso processual em 17/01/2020,(id. 191285558 – p. 152) e na sequencia foi proferida decisão em 16/07/2021, portanto, de modo que não restou perfectibilizado o prazo de três anos da prescrição intercorrente.”

Ademais a questão suscitada já foi objeto de discussão no voto divergente apresentado na ocasião do julgamento do recurso.

O embargante pretende, por via transversa, rediscutir a matéria já decidida sob o manto de suposta omissão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dessa forma, restando evidenciado que os embargos intentam promover a reanálise da matéria já devidamente decidida, sem trazer qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025